Tribunal: STF
Processo: ADI 5434
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-26
Data de publicação: 2018-04-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO Nº. 126/2015 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REFERENDO DA DECISÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONCLUI PELA ATRIBUIÇÃO DE OUTRO RAMO DA INSTITUIÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL OU PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA UNIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



1. Os limites do princípio da independência funcional do Ministério Público, art. 127, § 1º, CRFB, encontram-se circunscritos pelo respeito à Constituição da República e às leis.



2. A jurisprudência desta Corte conferiu ao Procurador-Geral da República a competência para solucionar conflitos de atribuição no âmbito do Ministério Público. Precedentes.



3. O Conselho Nacional do Ministério Público age dentro dos limites constitucionais ao editar resolução para esclarecer que deve ser referendada, pelo órgão de revisão competente, a decisão do membro do Parquet que conclui, após a instauração do inquérito civil ou do respectivo procedimento preparatório, ser este ou aquele de atribuição de outro ramo do Ministério Público.



4. Regramento que se insere na ambiência da estruturação administrativa da instituição e não viola o princípio da independência funcional, eis que é compatível com ele e também com o princípio da unidade, nos termos do art. 127, § 1º, CRFB. 



5. Ação direta que se julga improcedente.